Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732552-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK AGRAVADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O A advogada da parte agravada noticia renúncia do mandato conforme petição de ID 43880398. Assim, suspendo o feito pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente a parte agravada para regularizar a representação processual. Regularizada, aguarde-se o trânsito em julgado ou manifestação da parte. Transcorrido o prazo, sem manifestação, aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 12:22:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador